Tribunal: STJ
Processo: 0488176-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059554 - SP(2025/0488176-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL HIROSHI DE SOUZA MITSUOKA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA DO STJ
HABEAS CORPUS
PARA
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, o qual foi utilizado como substituto de revisão criminal em relação a
habeas corpus
condenação transitada em julgado.
2. A Defesa sustenta flagrante ilegalidade decorrente de erros de fato na valoração da
prova que embasou a condenação do agravante, alegando insuficiência probatória e
ilegalidades no procedimento de reconhecimento pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, em
situação na qual não se configura a competência originária do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Outra questão em discussão é saber se os argumentos apresentados no agravo
regimental são aptos a ensejar a alteração da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal para impugnar condenação transitada em julgado, em situação na qual não se
configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo
105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
6. Não se verifica a presença de qualquer coação ilegal que justifique a concessão da
ordem, de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
7. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54723577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 75b7e223-757b-450c-9e62-e4a36a2bf953

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para
habeas corpus
impugnar condenação transitada em julgado, em situação na qual não se configura a
competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
sob pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, julgado em 23.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 75b7e223-757b-450c-9e62-e4a36a2bf953

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059554 - SP (2025/0488176-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL HIROSHI DE SOUZA MITSUOKA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA DO STJ
HABEAS CORPUS
PARA
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, o qual foi utilizado como substituto de revisão criminal em relação a
habeas corpus
condenação transitada em julgado.
2. A Defesa sustenta flagrante ilegalidade decorrente de erros de fato na valoração da prova
que embasou a condenação do agravante, alegando insuficiência probatória e ilegalidades
no procedimento de reconhecimento pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, em
situação na qual não se configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão em discussão é saber se os argumentos apresentados no agravo regimental
são aptos a ensejar a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53735766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:07
Código de Controle do Documento: 6c7259fb-5b2d-4629-9a5c-f45c3903b568

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal para impugnar condenação transitada em julgado, em situação na qual não se
configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105,
inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
6. Não se verifica a presença de qualquer coação ilegal que justifique a concessão da
ordem, de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
7. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para
habeas corpus
impugnar condenação transitada em julgado, em situação na qual não se configura a
competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob
pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 23.03.2023.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53735766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:07
Código de Controle do Documento: 6c7259fb-5b2d-4629-9a5c-f45c3903b568

Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL HIROSHI DE SOUZA
MITSUOKA contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 107-109, na qual indeferi
liminarmente o presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa sustenta que a decisão agravada deixou de enfrentar
a alegada flagrante ilegalidade decorrente de erros de fato na valoração da prova que
embasou a condenação do agravante, os quais seriam objetivos e verificáveis, justificando
o processamento do
(fl. 116).
habeas corpus
No mais, reitera as alegações vertidas anteriormente, de ilegalidades no
procedimento de reconhecimento pessoal do agravante, de ocorrência de erros de fato na
valoração da prova judicial e extrajudicial que teriam maculado a sua condenação, bem
como de insuficiência probatória (fls. 116-120).
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática, determinando o regular
processamento do
, ou o julgamento colegiado do regimental pela Turma
habeas corpus
competente, dando-lhe provimento para que seja oportunizada a análise aprofundada dos
erros de fato que macularam a condenação do agravante e que configuram a flagrante
ilegalidade da coação a que está submetido (fl. 120).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente habeas
se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito
corpus
constitucional da coisa julgada.
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma
revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta
Corte.
Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus julgados".
Nessa linha:
"[...]
Documento eletrônico VDA53735766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:07
Código de Controle do Documento: 6c7259fb-5b2d-4629-9a5c-f45c3903b568

1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
6/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste
regimental com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se
verifica, de plano, a presença de qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem,
de ofício, nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus
próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no HC
decisum
n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53735766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:07
Código de Controle do Documento: 6c7259fb-5b2d-4629-9a5c-f45c3903b568

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.554 / SP
Número Registro: 2025/0488176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00124318420258260521 124318420258260521 15002748420218260443
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXANDRE LIMA VIEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL HIROSHI DE SOUZA MITSUOKA (PRESO)
CORRÉU
: FELIPE DOMIGUES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL HIROSHI DE SOUZA MITSUOKA (PRESO)
ADVOGADO : ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:49
Código de Controle do Documento: baf7ec06-0c94-471a-9ee0-4a8d11dc0334

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:49
Código de Controle do Documento: baf7ec06-0c94-471a-9ee0-4a8d11dc0334